Tribunal: TJBA
Processo: 8000164-21.2018.8.05.0020
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DAS GRACAS GUERRA DE SANTANA HAMILTON
Órgão julgador: MARIA DAS GRACAS GUERRA DE SANTANA HAMILTON
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-07
Data de publicação: 2026-04-07

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000164-21.2018.8.05.0020

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE BARRA DO CHOCA

Advogado(s)
:
NAJARA VIANA OLIVEIRA, DIOGO ANDRADE SANTANA

APELADO: EDNICE NASCIMENTO DOS SANTOS

Advogado(s)
:
KINDVALL BIAO SANTOS, ROSANA MARCIA TINOCO LEITE

ACORDÃO

DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO. AUSÊNCIA DE REPASSE À INSTITUIÇÃO FINANCEIRA CREDORA. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA REJEITADA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO MUNICÍPIO CONFIGURADA. DANO MORAL IN RE IPSA. CORREÇÃO MONETÁRIA. ADEQUAÇÃO À EC 113/2021. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO
PARA ADEQUAR OS ÍNDICES DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA
.

I. CASO EM EXAME
1 -
O recurso.
Apelação cível interposta pelo Município de Barra do Choça contra sentença que julgou procedente ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos morais, condenando-o ao pagamento de R$ 4.000,00 à servidora pública cujas parcelas de empréstimo consignado, embora regularmente descontadas em folha de pagamento, não foram repassadas pelo ente municipal ao Banco Bradesco S.A., o que resultou no recebimento de aviso de cobrança e na ameaça de negativação de seu nome nos cadastros de proteção ao crédito.

2 -
Os fatos relevantes.
A servidora firmou cédula de crédito bancário de empréstimo consignado com o Banco Bradesco S.A. em dezembro de 2013, com autorização de desconto em folha de pagamento pelo Município. A partir de outubro de 2017, o Município deixou de repassar à instituição financeira os valores mensalmente descontados dos proventos da servidora, o que ensejou o envio de aviso de cobrança pelo Bradesco e o registro de boletim de ocorrência pela servidora. A regularização somente ocorreu após o ajuizamento da demanda e em cumprimento à tutela de urgência deferida em março de 2018.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3 - Há três questões em discussão: (i) saber se o Município detém legitimidade passiva para responder pelos danos decorrentes do não repasse dos valores de empréstimo consignado à instituição financeira credora; (
ii
) saber se a ausência de repasse dos valores descontados em folha de pagamento configura ato ilícito apto a gerar dano moral indenizável, independentemente da efetiva negativação do nome da servidora; e (
iii
) saber se os índices de correção monetária e juros de mora fixados na sentença estão em conformidade com a legislação vigente.

III. RAZÕES DE DECIDIR
4 - A legitimidade passiva é aferida pela imputação do ato lesivo formulada na petição inicial. A conduta atribuída ao réu — desconto das parcelas de empréstimo consignado nos proventos da servidora sem o correspondente repasse à instituição financeira credora — é exclusivamente atribuível ao Município, na qualidade de consignante e fonte pagadora. O Banco Bradesco exerceu regularmente seu direito ao comunicar a inadimplência do convênio, cujo descumprimento decorreu da omissão municipal. Preliminar rejeitada.

5 - A responsabilidade civil do Estado é objetiva, nos termos do art. 37, § 6º, da Constituição Federal, prescindindo da demonstração de dolo ou culpa. Os contracheques da servidora comprovam os descontos regulares das parcelas. O aviso de cobrança emitido pelo Bradesco em novembro de 2017 atesta a ausência de repasse pelo Município. A regularização dos valores somente ocorreu em março de 2018, após o cumprimento da tutela de urgência deferida judicialmente, o que evidencia o reconhecimento tácito da conduta omissiva pelo próprio ente municipal.

6 - A ausência de efetiva negativação do nome da servidora nos cadastros de proteção ao crédito não afasta o dano moral. O recebimento de aviso de cobrança atribuindo ao servidor situação de inadimplência que ele não causou — porquanto honrou sua parte do contrato ao submeter-se ao desconto em folha — configura, por si só, constrangimento e abalo à honra subjetiva que supera o patamar dos meros dissabores cotidianos. A omissão municipal não foi episódio isolado, mas perdurou por vários meses, durante os quais o Município reteve indevidamente quantia pertencente à instituição financeira e expôs a servidora a situação de aparente inadimplência que ela não provocou. A jurisprudência do STJ orienta-se no sentido da configuração do dano moral nesses casos, independentemente da consumação da inscrição nos órgãos restritivos de crédito.

7 - O valor fixado na sentença — R$ 4.000,00 — é adequado, proporcional e razoável às circunstâncias do caso, considerando a natureza e duração da omissão, o constrangimento causado e o caráter pedagógico da condenação. Não há enriquecimento sem causa da apelada.

8 - Assiste razão ao Município quanto aos índices de atualização monetária. Nos termos do art. 3º da Emenda Constitucional nº 113/2021, nas condenações que envolvam a Fazenda Pública haverá a incidência única da taxa SELIC, acumulada mensalmente, em substituição a quaisquer outros índices de correção monetária e juros de mora, até o advento da EC 136/2025, quando deverá ser observada a sua sistemática.

IV. DISPOSITIVO
9 - Preliminar rejeitada. Recurso a que se dá parcial provimento, apenas para adequar os índices de atualização monetária e juros de mora, substituindo a correção pelo INPC e os juros de mora de 1% ao mês pela incidência única da taxa SELIC, nos termos do art. 3º da Emenda Constitucional nº 113/2021, até o advento da EC 136/2025, mantendo no mais a sentença recorrida em todos os seus termos.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos da
APELAÇÃO CÍVEL n. 8000164-21.2018.8.05.0020
, sendo parte Apelante
MUNICÍPIO DE BARRA DO CHOÇA
e parte Apelada
EDNICE NASCIMENTO DOS SANTOS
,

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em
REJEITAR A PRELIMINAR E DAR PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO
, apenas para adequar os índices de atualização monetária e juros de mora à sistemática da Emenda Constitucional nº 113/2021, mantendo no mais a sentença recorrida em todos os seus termos, nos termos do voto da Relatora.